Tribunal: TJDFT
Processo: 0745384-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745384-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AWP HEALTH &amp; LIFE S.A. AGRAVADO: EVA MARIA RODRIGUEZ MESUBA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AWP Health &amp; Life S.A. em face de Eva Maria Rodriguez Mesuba ante decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará que, na ação de revisão de contrato bancário com pedido de tutela de urgência antecipada n. 0704663-97.2024.8.07.0014, aplicou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à Agravante por suposto descumprimento de liminar que determinava o custeio de tratamento home care à Agravada, nos termos da decisão constante do ID 252528461 (na origem): Trata-se de Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer ajuizada por EVA MARIA RODRIGUEZ MESUBA, idosa, 91 anos de idade, representada por seu curador provisório, OLIMPIO FASANO, visando o fornecimento de internação domiciliar integral (Home Care), em face de ALLIANZ CARE e AWP Health&amp;Life S.A. Em sede liminar, foi deferido tutela provisória de urgência para cominar à ré ALLIANZ SAUDE S.A. a obrigação de autorizar e custear a terapêutica Home Care nos exatos termos dos relatórios médicos acostados aos autos, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos para o efetivo cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em seguida, a parte ré ALLIANZ SAUDE S.A. arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao passo que a AWP Health &amp; Life S.A. compareceu espontaneamente aos autos (ID 207367880), informando que a cobertura se daria por reembolso e que atenderia à ordem liminar. Em decisões subsequentes (IDs 242633653 e 244885929), este Juízo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da ALLIANZ SAUDE S.A., reconhecendo a solidariedade do grupo econômico, e deferiu a inclusão da AWP Health &amp; Life S.A. no polo passivo da demanda. A controvérsia processual centrou-se no descumprimento da ordem, pois a autora alegou a inércia da ré na efetivação do custeio, ao passo que a Ré AWP Health &amp; Life S.A. sustentou a ausência de documentação hábil para processar o reembolso (faturas/recibos em substituição a meras planilhas). O Ministério Público, em manifestação (ID 240235582), oficiou favoravelmente à autora, reconhecendo que a documentação por ela enviada era suficiente. Diante do quadro, a decisão de ID 244885929 reconheceu que a autora cumpriu sua obrigação de encaminhar a documentação, e condicionou o cumprimento integral e efetivo da liminar (reembolso) à juntada do Código SWIFT e demais dados bancários da autora, aplicando-se a coparticipação de 80% de reembolso. A Decisão de ID 245213060 retificou o prazo, estabelecendo que a intimação das requeridas para cumprir a decisão de ID 205432297 se daria no prazo peremptório de 5 (cinco) dias após a juntada do Código SWIFT e dos demais dados bancários. Posteriormente, a parte autora juntou as documentações devida (o Código SWIFT - CEFXBRSPXXX e os demais dados bancários), reiterando o pedido de reembolso com as devidas atualizações, incluindo custos de vale-transporte e honorários advocatícios (estes últimos questionados pela ré), e pleiteando a aplicação imediata da multa diária, a contar de 19/08/2025. Posteriormente, a Ré AWP Health &amp; Life S.A. apresentou petição (ID 246949655) alegando o cumprimento da ordem liminar, anexando um comprovante de reembolso de R$ 84.010,31 (Comprovante C33329884, datado de 15/08/2025). Contudo, a autora apresentou informou que os valores indicados pela ré divergiam da totalidade devida e, mais gravemente, que os valores indicados no comprovante de reembolso não haviam sido depositados em sua conta bancária, reafirmando o descumprimento contínuo da obrigação de fornecer o tratamento Home Care desde julho de 2024, e reiterando o pedido de aplicação da multa diária. É o relatório, no essencial. Passo à fundamentação. FUNDAMENTAÇÃO O cerne desta decisão reside na análise da efetividade e do cumprimento da tutela de urgência concedida em 25 de julho de 2024. As petições da autora (IDs 245891598 e 252091481) consubstanciam um claro pedido de execução da multa cominatória (astreintes) diante da persistente recalcitrância da parte ré. Da Efetividade do Cumprimento da Tutela de Urgência A tutela de urgência foi deferida para garantir o direito fundamental à saúde e à vida da Sra. EVA MARIA, uma idosa de 91 anos acometida por quadro gravíssimo de saúde, incluindo Alzheimer avançado e HPN, necessitando de cuidados contínuos e especializados que transcendem a simples figura do cuidador, exigindo o aparato técnico e profissional de um verdadeiro Home Care. A recusa inicial da Ré, baseada em suposta exclusão contratual para tratamento de longo prazo, já foi judicialmente afastada por ser considerada abusiva e contrária à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, especialmente porque a internação domiciliar se apresenta como a alternativa medicamente mais adequada e vantajosa em substituição à internação hospitalar. A controvérsia processual, que girou em torno da ausência de formulários específicos ou protocolos formais para o reembolso, foi dirimida pela intervenção do Ministério Público e pelas decisões deste Juízo (ID 244885929 e ID 242633653), que reconheceram a suficiência da documentação apresentada pela autora (e-mails, planilhas, notas fiscais e recibos). Como bem assinalado, o formalismo excessivo e a exigência de protocolos não expressos na ordem judicial não podem servir de óbice ao cumprimento da tutela, mormente em face da urgência vital que o caso impõe. A última barreira formal para o reembolso, a comunicação dos dados bancários internacionais (Código SWIFT e IBAN), foi superada pela autora na petição de ID 245891598. Com a juntada desses dados, iniciou-se o prazo peremptório de 5 (cinco) dias para que as rés ALLIANZ SAUDE S.A. e AWP HEALTH &amp; LIFE S.A. comprovassem o cumprimento integral e efetivo da decisão. Embora a ré tenha anexado um comprovante de transferência internacional (ID 246949655), a autora, na petição de ID 252091481, negou categoricamente o recebimento dos valores e reiterou que o tratamento Home Care contínuo não foi fornecido. Em um contexto de urgência, a mera emissão de um comprovante, desacompanhada da confirmação do crédito na conta da beneficiária, não configura o integral e efetivo cumprimento da obrigação de custeio. A tutela antecipada impôs uma obrigação de fazer complexa, que envolve autorizar e custear o tratamento, o que significa não apenas o reembolso de despesas pretéritas, mas também a continuidade e a disponibilização imediata dos serviços técnicos especializados conforme prescrição médica, em substituição à internação hospitalar. A alegação de que o tratamento, determinado em julho de 2024, ainda não está sendo efetivamente fornecido demonstra a persistente inércia da ré em cumprir o comando judicial em sua plenitude, agravando o risco de dano irreparável à saúde da Autora. Da Análise dos Custos e da Coparticipação Quanto aos custos específicos incluídos no pedido da autora (ID 245891598), é necessário reafirmar o que já foi estabelecido. A decisão (ID 244885929) reconheceu a validade da cláusula de coparticipação, determinando que o reembolso deve seguir o percentual de 80% de reembolso e 20% de co-pagamento para os benefícios cobertos, em observância à Lei no 9.656/1998. No que tange aos custos acessórios, como o transporte dos profissionais e honorários advocatícios, este Juízo já consignou que os custos de transporte, se forem intrinsecamente relacionados e indispensáveis à prestação dos serviços médicos e técnicos de Home Care (serviço-substituto do hospital), devem ser cobertos. A alegação da autora de que os profissionais não dispõem de meios próprios, tornando o custeio do transporte essencial para a execução do tratamento, demonstra a conexão direta com a obrigação principal e deve ser abarcada pelo custeio liminar, ressalvando-se, contudo, que a eventual readequação de valores não relacionados à terapêutica médica poderá ocorrer na fase de liquidação. Em relação aos honorários advocatícios contratuais, embora a ré os impugne como má-fé, a pretensão da autora de incluí-los no reembolso decorre da necessidade de recompor integralmente os danos sofridos pela recusa indevida que a forçou a buscar o judiciário para garantir um direito fundamental. Contudo, a liquidação final e a decisão sobre a responsabilidade por estes custos, à luz da legislação e da jurisprudência sobre danos emergentes, deve ser reservada ao mérito, sendo a prioridade, neste momento processual de execução da tutela de urgência, garantir o custeio do tratamento médico em si. O reembolso deve focar, urgentemente, nos valores devidamente atualizados das despesas médicas e técnicas de Home Care comprovadas (incluindo transporte indispensável), conforme a planilha apresentada. Da Aplicação das Astreintes Conforme o histórico processual, a obrigação de dar cumprimento efetivo à liminar, mediante a comprovação do crédito na conta da autora e a continuidade do fornecimento do Home Care, teve seu prazo final expirado após a juntada do Código SWIFT (ID 245891598, em 11/08/2025), conforme determinado nas decisões ID 244885929 e ID 245213060. O pedido da autora (ID 245891598) para aplicação da multa a partir de 19/08/2025, e a reiteração em ID 252091481, encontram respaldo na inércia da ré em demonstrar o cumprimento integral (crédito efetivo e fornecimento contínuo do serviço). A multa cominatória possui caráter coercitivo, visando compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer, e sua aplicação é um ato de soberania judicial indispensável para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, conforme o artigo 537 do Código de Processo Civil. A inércia injustificada da ré, mesmo após a última oportunidade e a superação das barreiras formais, impõe a aplicação imediata da penalidade, a fim de garantir a dignidade e a sobrevivência da paciente. Deste modo, é imperioso deferir os pedidos da autora, no sentido de reconhecer o descumprimento e aplicar a multa, ao tempo em que se ordena o cumprimento imediato da obrigação principal. DISPOSITIVO Por todo o exposto, e em face da persistente e injustificada recalcitrância das requeridas em dar cumprimento integral e efetivo à tutela de urgência previamente deferida (ID 205432297), DEFIRO os pedidos da autora, e, consequentemente: RECONHEÇO O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL por parte das rés ALLIANZ SAUDE S.A. e AWP HEALTH &amp; LIFE S.A., por não terem comprovado o efetivo crédito dos valores na conta da autora e, principalmente, por não terem garantido o fornecimento contínuo e imediato do tratamento de Home Care, conforme os exatos termos da decisão liminar. APLICO IMEDIATAMENTE A MULTA DIÁRIA (astreintes) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme já fixado na decisão ID 205432297 e reiterado em ID 245213060, devendo ser calculada a partir de 19 de agosto de 2025, data subsequente ao exaurimento do prazo peremptório de 5 (cinco) dias concedido para o cumprimento após a juntada do Código SWIFT, até o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual majoração em caso de recalcitrância persistente. DETERMINO à ALLIANZ SAUDE S.A. e à AWP HEALTH &amp; LIFE S.A. que, no prazo peremptório e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão: a) COMPROVEM O CRÉDITO EFETIVO na conta bancária da autora (comprovante de transferência bancária devidamente creditada e não apenas de emissão da ordem) referente ao reembolso das despesas de Home Care, atualizadas até a data do pagamento, aplicando-se a cláusula de coparticipação de 80% de reembolso e 20% de co-pagamento; b) GARANTAM O FORNECIMENTO IMEDIATO E CONTÍNUO de todo o tratamento de internação domiciliar (Home Care), incluindo os profissionais técnicos (enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos) e equipamentos essenciais, nos exatos termos dos relatórios médicos. O montante da multa ora aplicada (R$ 5.000,00 por dia, limitado a R$ 100.000,00) será revertido em favor da autora, podendo ser futuramente utilizado para custear o tratamento em caso de descumprimento total ou parcial da obrigação principal, conforme pleiteado no item "b" da inicial. Intimem-se as requeridas por meio de seus advogados constituídos para o cumprimento desta decisão, com urgência. Publique-se. Cumpra-se. A Agravante alega que: 1) é empresa estrangeira que opera plano de saúde por reembolso; 2) cumpriu integralmente a ordem judicial ao emitir e processar, dentro do prazo, a transferência internacional dos valores devidos à Agravada, conforme comprovantes anexados aos autos; 3) a ausência de crédito efetivo na conta da Agravada decorre da não liquidação da operação de câmbio, ato que depende exclusivamente da beneficiária junto ao banco recebedor, sendo impossível à seguradora comprovar tal crédito; 4) a decisão impõe obrigações inexequíveis, como a comprovação do crédito efetivo e o fornecimento direto e contínuo de serviços de saúde, o que contraria a natureza contratual da apólice, baseada exclusivamente em reembolso, e não no fornecimento contínuo do serviço médico; 5) não presta serviços médicos, apenas reembolsa despesas conforme os termos do contrato firmado com o Ministério das Relações Exteriores; 6) a multa foi aplicada indevidamente, pois o pagamento foi realizado em 18/08/2025, antes da data de início da penalidade (19/08/2025); 7) a obrigação está sendo cumprida, de modo que não cabe aplicação de multa; 8) a Agravada agiu de má-fé ao tentar incluir despesas não cobertas, como honorários advocatícios e encargos trabalhistas, no escopo da liminar; 10) precedentes do TJDFT reconhecem a legitimidade da exclusão contratual de cobertura para cuidadores de idosos, salvo nos casos de substituição à internação hospitalar, o que não se verifica na situação clínica da Agravada. A Agravante prequestiona dispositivos legais para fins de eventual recurso especial, alegando violação ao art. 396 do Código Civil e aos arts. 10, VI e 12, II, “d” da Lei 9.656/98. O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão, sobrestando a aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a exigibilidade da obrigação de comprovar o crédito efetivo na conta da Agravada e a obrigação de fornecer serviços de saúde diretamente. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada na legítima a exclusão contratual de cobertura para cuidadores de idosos, salvo nos casos em que há recomendação médica expressa para internação domiciliar em substituição à hospitalar — o que não se verifica na situação clínica da Agravada, que demanda apenas suporte contínuo. Também sustenta a tempestividade da transferência internacional realizada em 18/08/2025, antes da data de incidência da multa, e pela impossibilidade material e jurídica de cumprir a ordem de “comprovar o crédito efetivo” na conta da Agravada, ato que depende exclusivamente da beneficiária junto ao banco recebedor. Alega que o perigo do dano decorre do risco de acúmulo da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que representa um prejuízo de difícil reparação à Agravante, especialmente diante da controvérsia sobre o cumprimento da obrigação e da natureza contratual da cobertura por reembolso. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão constante do ID 252528461, para: 1) afastar definitivamente a multa aplicada, com o reconhecimento de que cumpriu tempestivamente a obrigação de custeio imposta pela liminar; 2) ser declarada a inexigibilidade de obrigações materialmente impossíveis, como a comprovação do crédito efetivo na conta da Agravada — ato que depende exclusivamente da própria autora — e a comprovação do fornecimento direto de serviços de saúde, já que a apólice contratada opera exclusivamente por meio de reembolso de despesas. É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 77411926). É o relatório. Decido. Primeiramente se destaca que não será necessária a intimação da parte agravante nos termos do art. 9o e do art. 10 do CPC, tendo em vista as diversas manifestações do Agravante na origem em face da determinação judicial que aplicou a multa e determinou o cumprimento da liminar, o que afasta a alegação de surpresa. Segundo, considerando que a presente decisão será de não conhecimento do recurso, o pedido de prequestionamento de dispositivos legais para fins de eventual recurso especial está prejudicado, pois pressupõe o enfrentamento do mérito, o que não ocorrerá. Como não haverá análise substancial da decisão agravada, não há como reconhecer ou negar violação aos artigos 396 do Código Civil e 10, VI e 12, II, “d” da Lei 9.656/98, tornando o prequestionamento incabível nesta fase processual. Enfrentando o tema propriamente dito, tem-se que o presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso não merece conhecimento, por evidente preclusão temporal. A decisão que fixou a multa diária e estabeleceu os demais consectários em relação ao cumprimento foi proferida em 25/07/2024 (ID 242054322297 na origem) e disponibilizada em 29/07/2024 (ID 205616436 na origem). Desde então, a Agravante teve plena ciência da penalidade imposta, sendo reiteradamente intimada e advertida quanto à sua incidência, afastando a possibilidade de decisões posteriores renovarem o prazo para impugnação da multa, pois a reiteração de decisões que apenas reafirmam penalidades anteriormente impostas não tem o condão de reabrir o prazo recursal. A análise dos autos revela que, por diversas oportunidades, o juízo de origem reafirmou a aplicação da multa, sem alterar sua essência ou fundamento, destacam-se, nesse sentido, as decisões de 14/07/2025 (ID 242633656), 01/08/2025 (ID 244885929) e 11/08/2025 (ID 245891615), que apenas reiteram o comando já estabelecido em 2024. Além disso, diversos despachos e decisões foram proferidos com o objetivo de acompanhar o cumprimento da liminar, como se vê nos IDs 217877250 (19/11/2024), 220324029 (10/12/2024), 225292538 (10/02/2025) e 245213060 (06/08/2025), todos reforçando a ciência inequívoca da Agravante quanto à obrigação imposta e à penalidade decorrente de seu descumprimento. A preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, opera-se quando a parte deixa de exercer, no tempo e modo oportunos, o direito de impugnar ato judicial. No caso, a agravante optou por não recorrer da decisão originária que fixou a multa e os demais pedidos que pretende agora impugnar, tampouco apresentou qualquer insurgência válida dentro do prazo legal. Sua conduta reiterada de desconsiderar a decisão e de tentar rediscutir matéria preclusa por meio de recurso intempestivo revela não apenas desatenção processual, mas também tentativa de reverter, tardiamente, os efeitos de uma decisão cuja ciência é incontestável. A notoriedade da decisão de 2024, amplamente reiterada e objeto de múltiplas manifestações judiciais, afasta qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa. Ao contrário, impõe-se à parte agravante o dever de diligência e respeito à coisa julgada formal, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade processual. A respeito do tema, destaco os seguintes entendimentos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” 2. Constatado que a matéria já foi apreciada em decisão anterior pelo magistrado de origem, sem que a parte tenha interposto recurso contra a decisão, deve ser reconhecida a preclusão. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1812352, 0734839-38.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 23/02/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA. 1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. É inviável a análise de agravo de instrumento interposto contra decisão que não reanalisa a matéria impugnada e se limita a manter decisão anterior, já preclusa, por seus próprios fundamentos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1430402, 0708803-90.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2022, publicado no DJe: 04/07/2022.) Por fim, diante do não conhecimento do recurso, resta prejudicado o pedido de prequestionamento de dispositivos legais para fins de eventual recurso especial, uma vez que tal medida pressupõe o enfrentamento do mérito, o que não ocorrerá nesta decisão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. ADVIRTA-SE a Agravante, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual. ADVIRTA-SE, ainda, a Agravante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 16 de outubro de 2025 13:32:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador